Tribunal: TJDFT
Processo: 0041801-67.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041801-67.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO No 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já alcançadas pela preclusão. 2. Se o perito judicial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos e cumpriu devidamente o encargo que lhe foi devido (art. 466, do CPC), correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, notadamente quando o apelante não demonstra de forma contundente o erro nas contas do expert. 3. Apelo conhecido em parte, e nessa parte, não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 21 da Lei 4.717/1965, pugnando pela aplicação da prescrição quinquenal para o ajuizamento da execução individual em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública; b) artigos 301, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 204, 205 e 206, todos do Código Civil, porque o Ministério Público carece de legitimidade para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva; ademais, a propositura do referido protesto não interrompeu a prescrição para o ajuizamento das citadas ações individuais; c) artigo 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto o recorrido não é associado ao IDEC e nem tem residência no Distrito Federal; d) artigo 240 do CPC, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; e) artigo 503 do CPC, buscando a reforma do acórdão impugnado, a fim de extirpar dos cálculos do cumprimento de sentença os expurgos posteriores ao Plano Verão, em face da coisa julgada. Em relação ao tema do item “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Vindica a suspensão do processo até o julgamento do REsp 1.774.204/RS (protesto interruptivo da prescrição – Tema 1.033 do STJ) e com base no Tema 1.075 do STF (eficácia da sentença coletiva restrita ao âmbito regional da localidade em que foi proferida). Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/DF 37.808) e da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). Em contrarrazões, o recorrido postula a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório contra a dignidade da Justiça, bem como sejam majorados os honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 21 da Lei 4.717/1965, 240, 301, 485, inciso VI, 487, inciso II, e 503, todos do CPC, 204, 205 e 206, todos do CCB, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois, além de não serem apreciados pela turma julgadora, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020, cujos vetos são também aplicáveis ao apelo fundado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Quanto aos pedidos de suspensão do apelo, não vislumbro ser a providência cabível, pois o acórdão recorrido sequer examinou os temas atrelados ao protesto interruptivo da prescrição e à eficácia da sentença coletiva. Não tendo sido apreciados tais assuntos, não há que se falar em suspensão do recurso especial. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 77 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015